Tribunal: TJPA
Processo: 0012565-16.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012565-16.2018.8.14.0061

APELANTE: IVANILDO ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. PLEITO INÓCUO.
DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTÓRIO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. VETORES DESFAVORÁVEIS.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, do CP à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa,
objetivando a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a redução para o mínimo de 1/3 (um terço) da fração referente à majorante do concurso de pessoas, a detração penal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se há provas da ocorrência do delito em comento; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se é devida a redução para a fração mínima de 1/3 (um terço) da causa de aumento de pena do concurso de pessoas; (iv) saber se é possível a aplicação da detração penal nesta via recursal; (v) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (vi) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos de apresentação e apreensão, auto de entrega e depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo interrogatório judicial de um dos acusados Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade (premeditação), circunstâncias do crime (mulher que vinha sozinha em uma moto e foi fechada por outra motocicleta dos meliantes, os quais subtraíram o seu celular) e consequências do crime (grande trauma provocado, já que, além da extrema violência na ação delituosa, a vítima ainda saiu em perseguição aos criminosos).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. Inócuo o pleito de
redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, II, do CP
,
pois tal patamar foi aplicado na sentença.

6.

Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedente do TJ/PA.

7. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
in casu
, demonstra a gravidade concreta da conduta, sendo, portanto, uma condição apta a recrudescer o regime prisional em detrimento apenas do
quantum
de pena imposta. Inteligência do art. 33, §§2º e 3º, do CP. Precedente do STJ.

8. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por IVANILDO ARAÚJO DA SILVA, termo no ID – 19185497, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID - 19185495), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 19185503), requer a
absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a redução para o mínimo de 1/3 (um terço) da fração referente à majorante do concurso de pessoas, a detração penal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 19185533), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformada a dosimetria da reprimenda-base, analisada a possibilidade de detração e modificado o regime inicial de pena para o semiaberto (ID – 20253679), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19185476) o que segue:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11/10/2018, por volta de 12h:50min, neste Município (local descrito nos autos), os DENUNCIANDOS, em unidade de desígnios e esforços e de forma previamente ajustada, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência, coisa alheia móvel (objeto descrito nos fólios) de propriedade da vítima POLYANA CAROLINE ZAMATARO.

Segundo se apurou no bojo do caderno inquisitorial, no dia e horário dos fatos, a Vítima trafegava tranquilamente em via pública em sua motocicleta Honda Biz, mais precisamente à altura da ladeira da Rua Alcobaça, oportunidade em que foi surpreendida pelos Denunciados, que se aproximaram dela em outra motocicleta, no caso, uma Honda Pop de cor preta.

De pronto, imperioso mencionar que no momento do crime, o denunciado IVANILDO era a pessoa que estava na condução da motocicleta, ao passo que o denunciado ELIEL estava na garupa do veículo.

Desta feita, em ato contínuo, os Denunciados procederam com a abordagem da Vítima, frise-se, de uma forma completamente violenta, haja vista que, mesmo em movimento, "fecharam" a mesma em via pública, oportunidade em que o denunciado ELIEL, ainda na garupa da motocicleta, realizou a subtração do aparelho de telefone celular que estava guardado no bolso da Ofendida.

Após a consumação do crime, os Denunciados empreenderam fuga do local, tomando o rumo do bairro Santa Isabel, ao passo que a Vítima, em um ato de desespero, acabou seguindo no encalço dos mesmos gritando "pega ladrão!!!" (textuais), sendo que cerca de 03 (três) populares que avistaram a situação também iniciaram uma espécie de perseguição dos criminosos em suas respectivas motocicletas.

Pois bem, desta feita, à altura da Rua "A" do referido bairro Santa Isabel, os Denunciados foram capturados pelos populares, momento em que a Polícia Militar foi devidamente acionada para realizar a prisão dos criminosos.

Com a chegada dos Policiais Militares após breve busca pessoal, o aparelho de telefone celular roubado da Vítima fora encontrado no bolso do denunciado ELIEL.

Diante de tais circunstâncias, os Denunciados foram devidamente conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de fossem devidamente adotadas as medidas legais cabíveis à espécie, sendo que a Autoridade Policial lavrou o competente Auto de Prisão em Flagrante.

As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial corroboraram com os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário.

Em seus respectivos Termos de Qualificações e Interrogatórios, os Denunciados confessaram espontaneamente os fatos ora narrados, detalhando de forma circunstanciada como se dera a ação criminosa.

(...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 19185495), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato

está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 19185471 e 19185474), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos de apresentação e apreensão e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 19185472, a vítima POLYANA CAROLINE ZAMATARO relatou:

“QUE hoje, por volta das 12:50, almoçou, estava descendo a ladeira da Alcobaça e estava indo para a casa da sua tia, no Bela Vista;
QUE quando estava nas proximidades da "bueira", dois elementos se aproximaram da ofendida em uma moto Honda Pop preta e foram deitando a moto e encostando na vítima
;
QUE nesse momento, o elemento que estava de camisa verde, montado no garupa, efetuou a subtração do celular do bolso da vitima, puxando-a com força
; QUE os dois criminosos estavam sem capacete; QUE a vítima começou a gritar, assim que foi assaltada, e então alguns populares tentaram correr atrás deles;
QUE a vítima então seguiu em sua moto atrás dos dois ladrões e gritando "PEGA LADRÃO!"
; QUE alguns populares ajudaram a ofendida indo atrás dos ladrões; QUE umas 3 motos seguiram atrás dos dois ladrões;
QUE a ofendida perdeu os dois de vista e quando estava passando pela Rua A, no bairro Santa Izabel, encontrou os dois criminosos já no chão deitados, porque foram abordados pelos populares
;
QUE a ofendida se aproximou de um deles, o de camisa verde e perguntou onde estava o seu celular
; QUE o meliante disse que não estava com o celular, que ela estava se confundido;
QUE a ofendida disse que tinha certeza que foram eles que a roubaram, pois o roubo acabara de acontecer
;
QUE um dos populares tirou o celular da vítima do bolso do ladrão de camisa verde
:
QUE esse ladrão de camisa verde tem aparência de japonês, é moreno e tem o cabelo baixo e o outro é negro, baixo e de cabelo crespo
; QUE nesse momento a Policia Civil chegou ao local e levou os dois ladrões presos para a Delegacia;
QUE quando chegou na delegacia, logo em seguida, reconheceu os dois individuos como sendo os assaltantes que lhe roubaram instantes antes
; QUE afirma que os bandidos tiraram o chip do seu celular e jogaram fora e que devem ter derrubado o seu celular, pois a tela estava queimada quando o recuperou.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo interrogatório judicial de um dos réus.

Em juízo, as testemunhas LUIS CLAUDIO GOMES DE MELO e TAYRON SOUZA DOS SANTOS, policiais civis responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, confirmaram os termos da exordial acusatória, declarando, dentre outras coisas, que, após terem sido acionados por um indivíduo, encontraram os denunciados em poder de populares sob a suspeita de terem roubado o celular da ofendida, que também estava no local e afirmou reconhecer os criminosos, já que até chegou a persegui-los após a ação delituosa.

Em juízo, o réu ELIEL BARROS DE SOUSA ARAÚJO confessou a prática delitiva, inclusive declinando a participação do apelante, com quem planejou fazer um assalto e que foi a pessoa que trouxe a moto utilizada na empreitada criminosa.

Conclui-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima
, ainda que não ouvida em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial e a confissão judicial de um dos acusados.

Vale lembrar que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima

é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese, bem como que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

É a jurisprudência pacífica e recente de diversas Cortes de Justiça, inclusive deste TJ/PA,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório
, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega do bem subtraído,
depoimento extrajudicial da vítima e judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados por provas colhidas em juízo, bem como atribui idoneidade probatória aos testemunhos de policiais militares
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.”
(TJ/PA, 0819828-06.2024.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 04/08/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO -
ROUBO
IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE PESSOAS - ART. 157, §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS DE 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA - REGIME SEMIABERTO - INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA, POIS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO
- SÚMULA 70 DO TJ/RJ - OFENDIDA É ALEMÃ E RETORNOU AO SEU PAÍS DE ORIGEM E, POR ISSO NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO -
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, DEVENDO SEMPRE SER EXAMINADOS COM MINUCIA E PRUDÊNCIA DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM O FITO DE ATINGIR A VERDADE DOS FATOS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DÃO A CERTEZA NECESSÁRIA DA AUTORIA
- MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL NA SUA FORMA CONSUMADA - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES É FORMAL, NÃO NECESSITANDO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM PRÁTICA DELITUOSA NA COMPANHIA DE MAIOR DE 18 ANOS - SÚMULA 500 DO STJ - DOSIMETRIA E REGIME IRREPARÁVEIS - DIANTE DA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - SÚMULA 231 DO STJ. (...) 2)
Os agentes da lei, que diligenciaram na prisão do apelante e na apreensão dos menores, confirmaram, na audiência, a versão dada pela vítima
. Os militares disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados da ocorrência de um roubo de celular, mas que o bem já tinha sido recuperado pelos populares, assim como que os autores haviam fugido em direção à Alvorada. Com isso, um dos agentes desembarcou da viatura e deteve o recorrente. Logo em seguida, os adolescentes se apresentaram, informando que também participaram da subtração do celular da turista. Diante disso, os policiais levaram a vítima e o marido para que fizessem o reconhecimento do apelante e dos dois menores, o que foi prontamente confirmado. 3)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo
, em razão de seu falecimento,
fato é que em Delegacia, ela reconheceu o apelante, estreme de dúvida, sendo certo que seu depoimento extrajudicial foi confirmado, em Juízo, pelas testemunhas policiais que presenciaram o reconhecimento realizado no local da prisão
. 4) STJ firmou o entendimento de que os crimes de furto e de roubo se consumam quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial, sendo irrelevante a recuperação da coisa. Súmula 582 do STJ. 5)
Elementos probatórios coerentes e suficientes a ensejar decreto condenatório, não havendo falar em absolvição
. (...) DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ/RJ, 0900547-07.2023.8.19.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Sandra Rocha Kayat Direito, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
O depoimento dos policiais é considerado meio de prova idôneo
, não havendo indícios de parcialidade ou abuso.

4.
Possível o uso do depoimento extrajudicial da vítima quando corroborado em juízo pelo depoimento policial
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais é válido e idôneo quando não há indícios de parcialidade. 2. Validade de depoimento extrajudicial roborado por prova em juízo, sob o crivo do contraditório. (...)”
(TJ/SP, 1500006-22.2022.8.26.0111, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 29/01/2025) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(premeditação, conforme aduzido por um dos acusados em juízo),
circunstâncias do crime
(delito praticado contra uma mulher sozinha em uma moto, a qual acabou sendo fechada por outra motocicleta onde estavam os meliantes)
e consequências do crime
(ofendida que sofreu um grande trauma, pois além da extrema violência da ação delituosa, ela ainda teve que sair em perseguição aos réus),
o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal
, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
., bem como que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo, mantenho a reprimenda-base do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o não reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

3 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE.

Pleito inócuo
, haja vista que tal patamar já foi aplicado na sentença.

Portanto, preservando o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP na fração mínima de 1/3 (um terço), mantém-se a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

4 - DETRAÇÃO PENAL.

Improcedente
, pois é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes.

Assim já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

5.
Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execucões Penais
.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, 0801875-49.2021.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/05/2022) (grifo nosso)

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Improcedente
, pois, apesar do montante da sanção - 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário (semiaberto), deve ser mantido o regime fechado, mais gravoso, em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, o que está em consonância com o art. 33, §§2º e 3º, do CP e a jurisprudência do STJ
[5]
, pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
in casu
, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade efetiva da ação delituosa, é uma condição apta a recrudescer o regime prisional em detrimento apenas do
quantum
de pena imposta.

6 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]

STJ, AgRg no HC 799.710 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/03/2023.

Belém, 17/12/2025